Tribunal: TJBA
Processo: 0125848-67.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0125848-67.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Laert Santos Ferreira Advogado(s): JOSE ROBERTO SILVA ANDRADE APELADO: WENDERSON VASCONCELOS OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA DECISÃO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta em face de decisão que, em um primeiro momento, extinguiu o feito por abandono e, posteriormente, ao reconsiderar a extinção em sede de embargos de declaração, indeferiu de plano o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora, sob o fundamento de ausência de provas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir a validade da decisão que indefere o benefício da assistência judiciária gratuita sem prévia intimação da parte requerente para comprovar a alegada insuficiência de recursos. III. Razões de decidir 3. O art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece como dever do julgador, antes de indeferir o pedido de gratuidade, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais. Trata-se de norma cogente que visa assegurar o contraditório e o amplo acesso à justiça. 4. O indeferimento do benefício sem a observância do referido comando legal configura vício de procedimento (error in procedendo) e cerceamento de defesa, o que impõe a anulação do capítulo da decisão que versou sobre a matéria. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: "É nula, por vício de procedimento e cerceamento de defesa, a decisão que indefere o pedido de assistência judiciária gratuita sem antes oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, conforme exigência do art. 99, § 2º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 99, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Não se aplica. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0125848-67.2009.8.05.0001, em que figuram como apelante LAERT SANTOS FERREIRA e como apelado WENDERSON VASCONCELOS OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora